Tribunal: STJ
Processo: 0867339-28.2016.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2023745 - MA (2022/0273477-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BRAZIL MARITIMA EIRELI
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ - MA007614
CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL - DF039000
HENDERSON FIIRST DE OLIVEIRA - SP310855
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO - MA003810
SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
OUTRO NOME
: LIEBHERR BRASIL GUINDASTES E MÁQUINAS OPERATRIZES
LTDA
ADVOGADOS
: ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA - MA004462
ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
MÁRCIO DE SOUZA POLTO - SP144384
LUCAS BEUTLER MOTA - RS093216
MARIA CRISTINE BRANCO LINDOSO - DF055742
EMBARGADO
: LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO
PERICIAL
SEM
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DAS
PARTES.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
JULGADO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em
sede de recurso especial interposto por Liebherr Brasil Indústria
e Comércio de Máquinas e Equipamentos EIRELI, que
reconheceu cerceamento de defesa decorrente da homologação
de laudo pericial em produção antecipada de provas sem prévia
intimação das partes. A parte embargante sustenta que o
acórdão recorrido teria incorrido em omissão e erro material,
alegando ausência de prejuízo e exercício efetivo do
contraditório. A parte embargada apresentou contrarrazões
requerendo a rejeição dos aclaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a
integração ou correção do julgado.
Documento eletrônico VDA50780987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: a1cc97c2-6ae0-44f5-b3ed-4c8e955d25f4

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e
fundamentada todas as teses relevantes à solução da
controvérsia, não se verificando a presença de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
4. Conforme entendimento consolidado do STJ, “não se pode ter
como omissa ou carente de fundamentação uma decisão tão
somente porque suas alegações não foram acolhidas” (AgInt no
REsp n. 2.076.914/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJe de
).
3/11/2023
5. A alegação de que o contraditório foi assegurado em
momento posterior à homologação da perícia foi devidamente
examinada no julgado, que reconheceu a existência de prejuízo
à defesa em razão da utilização do laudo antecipado como
fundamento da sentença proferida em ação principal.
6. A decisão embargada foi explícita ao reconhecer que “a
prova, mesmo que repetível, influi no convencimento do
magistrado e pode prejudicar, desde já, direitos das partes em
litígio”, motivo pelo qual a prévia intimação das partes para
manifestação sobre o laudo é indispensável.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: a1cc97c2-6ae0-44f5-b3ed-4c8e955d25f4

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2023745 - MA (2022/0273477-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BRAZIL MARITIMA EIRELI
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ - MA007614
CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL - DF039000
HENDERSON FIIRST DE OLIVEIRA - SP310855
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO - MA003810
SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
OUTRO NOME
: LIEBHERR BRASIL GUINDASTES E MÁQUINAS OPERATRIZES
LTDA
ADVOGADOS
: ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA - MA004462
ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
MÁRCIO DE SOUZA POLTO - SP144384
LUCAS BEUTLER MOTA - RS093216
MARIA CRISTINE BRANCO LINDOSO - DF055742
EMBARGADO
: LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO
PERICIAL
SEM
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DAS
PARTES.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
JULGADO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em
sede de recurso especial interposto por Liebherr Brasil Indústria
e Comércio de Máquinas e Equipamentos EIRELI, que
reconheceu cerceamento de defesa decorrente da homologação
de laudo pericial em produção antecipada de provas sem prévia
intimação das partes. A parte embargante sustenta que o
acórdão recorrido teria incorrido em omissão e erro material,
alegando ausência de prejuízo e exercício efetivo do
contraditório. A parte embargada apresentou contrarrazões
requerendo a rejeição dos aclaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a
integração ou correção do julgado.
Documento eletrônico VDA50524529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:04
Código de Controle do Documento: 44722505-3183-44ab-826c-abfc5322e536

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e
fundamentada todas as teses relevantes à solução da
controvérsia, não se verificando a presença de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
4. Conforme entendimento consolidado do STJ, “não se pode ter
como omissa ou carente de fundamentação uma decisão tão
somente porque suas alegações não foram acolhidas” (AgInt no
REsp n. 2.076.914/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJe de
).
3/11/2023
5. A alegação de que o contraditório foi assegurado em
momento posterior à homologação da perícia foi devidamente
examinada no julgado, que reconheceu a existência de prejuízo
à defesa em razão da utilização do laudo antecipado como
fundamento da sentença proferida em ação principal.
6. A decisão embargada foi explícita ao reconhecer que “a
prova, mesmo que repetível, influi no convencimento do
magistrado e pode prejudicar, desde já, direitos das partes em
litígio”, motivo pelo qual a prévia intimação das partes para
manifestação sobre o laudo é indispensável.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
Ementa
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HOMOLOGAÇÃO DE
LAUDO PERICIAL SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO.
RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto por Liebherr Brasil Indústria e Comércio
de Máquinas e Equipamentos EIRELI contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Maranhão, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso
III do art. 105 da Constituição Federal. A recorrente alegou nulidade da
homologação do laudo pericial realizada em sede de produção
antecipada de provas antes de expirado o prazo para impugnação, o
que teria impedido o exercício do contraditório e configurado
cerceamento de defesa. O Tribunal local afastou a nulidade,
sustentando ausência de prejuízo, o que motivou a interposição do
recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao
dever de intimação das partes para manifestação sobre o laudo
pericial, nos termos do art. 477, §1o, do CPC; (ii) determinar se a
Documento eletrônico VDA50524529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:04
Código de Controle do Documento: 44722505-3183-44ab-826c-abfc5322e536

homologação prematura do laudo, sem oportunizar contraditório
efetivo, configura cerceamento de defesa, mesmo em sede de
produção antecipada de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
impugnados afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC, dado que
o Tribunal de origem enfrentou adequadamente as questões
suscitadas.
4. A produção antecipada de provas, embora não envolva
pronunciamento sobre o mérito, deve observar as garantias do
contraditório e da ampla defesa, conforme interpretação sistemática do
CPC.
5. A intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial
constitui direito processual assegurado pelo art. 477, §1o, do CPC,
sendo obrigatória mesmo nos procedimentos de cunho meramente
probatório.
6. A supressão do prazo para manifestação implicou cerceamento de
defesa, sobretudo porque o laudo técnico influenciou o convencimento
do juiz em ação principal subsequente.
IV. RECURSO PROVIDO.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

Quanto aos requisitos de cabimento, constata-se, na esteira do que
afirmado na corte de origem, o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade
(intrínsecos/extrínsecos),
assim
como
o
prequestionamento da controvérsia, motivo pelo qual há de se
conhecer do recurso.
Documento eletrônico VDA50524529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:04
Código de Controle do Documento: 44722505-3183-44ab-826c-abfc5322e536

De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e
1.025, do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
23/8/2023
No mérito, a questão controvertida nos autos diz respeito à violação ao
comando do art. 477, §1o, do CPC.
A produção antecipada de provas é um procedimento previsto no
ordenamento jurídico brasileiro, regulado principalmente pelo Código
de Processo Civil (CPC/2015), nos artigos 381 a 383.
Nos termos do art. 381 do dipoma processual: "A produção antecipada
da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de
que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de
certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja
suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de
solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa
justificar ou evitar o ajuizamento de ação."
Sabe-se que "Na atual configuração legislativa, a ação de produção
antecipada de provas pode assumir duas diferentes naturezas:
cautelar, na hipótese do art. 381, I, do CPC, diante da necessidade de
preservação da prova; ou satisfativa, nas hipóteses do art. 381, II e III,
quando a prova puder viabilizar a autocomposição ou meio adequado
de resolução do conflito ou, ainda, evitar ou justificar o ajuizamento de
ação." (REsp n. 2.071.899/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/3/2024
22/3/2024
Cuida-se, portanto, de procedimento autônomo de natureza
jurisdicional, que visa assegurar a colheita de prova necessária à
elucidação de fatos relevantes, independentemente da existência de
uma ação principal em curso.
Diante de sua natureza jurídica e objeto, torna-se claro que "Na ação
probatória autônoma, não há declaração ou reconhecimento de
qualquer direito material ou fato que possa suportá-lo, eis que é
vedado ao juiz se pronunciar sobre o fato ou sobre as suas
repercussões jurídicas. A cognição judicial está limitada apenas a
apurar se existe ou não o próprio direito autônomo à prova titularizado
Documento eletrônico VDA50524529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:04
Código de Controle do Documento: 44722505-3183-44ab-826c-abfc5322e536

por aquele que a requer." (REsp n. 2.071.899/SP, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
19/3/2024
.)
22/3/2024
Daí porque, de há muito se firmou a jurisprudência desta corte no
sentido de que "A decisão proferida na ação cautelar de produção
antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz
coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos
laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade
em que o Magistrado fará a devida valoração das provas." (REsp n.
1.191.622/MT, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
25/10/2011
8/11/2011
É neste sentido, aliás, o comando expresso do § 3o do art. 382, § 2o do
CPC: "O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência
do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas."
Presente a função instrumental do procedimento antecipatório e a
ausência de aquilatação do mérito em seu encerramento, as noções
acerca da aplicação do perincípio do contraditório e da ampla defesa
em seu bojo ganham feições próprias, em especial quando se tem em
vista o expresso comando do § 4o do art. 382 do Código de Processo
Civil, que preceitua o não cabimento de defesa ou recurso no
procedimento de produção antecipada de provas.
A interpretação literal de tal comando, contudo, tem sido
reiteradamente rechaçada por este colegiado, que afirma que "A
disposição legal contida no art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil
não comporta interpretação meramente literal, como se no referido
procedimento não houvesse espaço algum para o exercício
do contraditório, sob pena de se incorrer em grave ofensa ao correlato
princípio processual, à ampla defesa, à isonomia e ao devido processo
legal." (AgInt no AgInt no AgInt no REsp n. 2.006.586/MT, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
21/8/2023
DJe de
.)
23/8/2023
Ou seja, mesmo que não haja discussão acerca do mérito da
demanda no procedimento antecipatório, tal fato não exime o judiciário
do cumprimento e fiel observâncias das disposições processuais
expressamente previstas acerca do tema, haja vista que a prova,
mesmo que repetível, influi no convencimento do magistrado e pode
prejudicar, desde já, direitos das partes em litígio.
No presente feito, restou consolidado o quadro no sentido de que a
homologação da prova pelo Juízo de origem teria ocorrido quando
ainda em curso o prazo para as partes se manifestarem acerca do
laudo.
A corte de origem, ao apreciar tal fato, compreendeu que, em razão da
natureza do procedimento, a parte recorrente disporia de momento
adequado para realizar tal impugnação e que, portanto, não haveria
comprovado o prejuízo decorrente da homologação.
Ocorre, contudo, que o § 1o do art. 477 do CPC estabelece que "As
partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do
perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o
Documento eletrônico VDA50524529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:04
Código de Controle do Documento: 44722505-3183-44ab-826c-abfc5322e536

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar
seu respectivo parecer."
Em complemento, os incisos I e II, do §2o, do art. 477, do CPC dispõe,
de maneira expressa, que "§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no
prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista
divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do
Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente
técnico da parte."
Cuida-se de garantia conferida às partes de que, uma vez produzida
prova de natureza técnica, seu direito de impugnação e de
entendimento do material pericial será garantido de maneira ampla,
em especial diante da complexidade e alto custo que permeiam a
efetivação de tal meio de prova.
De fato, se a matéria fático-jurídica trazida nos autos é complexa ao
ponto de o magistrado ter considerado adequada a produção da prova
pericial, é claro que a formação do convencimento, embora não
obrigatória, passará, necessariamente, pela análise do que produzido
pelo "expert", a indicar o direto interesse das defesas em analisar
profundamente os seus termos e contribuir diretamente para a
formação e aprimoramento do material probatório.
Dessa forma, mesmo que presente a possibilidade de reprodução da
prova em eventual demanda futura e mesmo que assegurada a
impugnação ao laudo quando de sua juntada na fase instrutória de tal
processo, não se pode suprimir o direito dos litigantes de ter
assegurada a manifestação final acerca do laudo produzido em sede
antecipada.
E o prejuízo decorrente de tal supressão encontra na lide versada
nestes autos exemplo claro.
Com efeito, suprimido o direito do recorrente de apresentar
impugnação e quesitos suplementares ao laudo produzido
antecipadamente, verifica-se que a ação principal foi ajuizada e, em
sua fase instrutória, tal prova foi utilizada pelo magistrado como base
para a prolação de sentença, cujo teor foi mantido pelo Tribunal,
conforme se verifica dos autos do RECURSO ESPECIAL No 2089913 -
MA.
Dessa forma, antes de representar mero apego formal, a observância
ao comando do art. 477 e §§ do CPC na produção antecipada de
provas representa providência essencial ao correto transcurso do
procedimento preliminar em observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Não é outro o entendimento desta Turma em hipóteses similares:

CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
INVESTIGATÓRIA
DE
PATERNIDADE POST MORTEM. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
QUESTÃO DECIDIDA, AINDA QUE DE MODO SUCINTO E
GENÉRICO. COMPLEMENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS PELO
VOTO VENCIDO. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE LAUDO
PERICIAL
E
DE
MANIFESTAÇÃO
CRÍTICA
PERTINENTE.
Documento eletrônico VDA50524529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:04
Código de Controle do Documento: 44722505-3183-44ab-826c-abfc5322e536

REMESSA
DO
PROCESSO
AO
PERITO
PARA
ESCLARECIMENTOS. DEVER DO JUIZ. ART. 477, § 2o, DO CPC/15.
DIREITO DA PARTE À ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO E EVENTUAL
POSSIBILIDADE DE SEGUNDA PERÍCIA. APONTAMENTO DE
ERRO GRAVE NA COLHEITA DA PROVA E NO RESULTADO DO
EXAME DE DNA. EXIGÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ERRO.
IMPOSSIBILIDADE, ESPECIALMENTE QUANDO NÃO PERMITIDA À
PROVA
A
PRODUÇÃO
DE
NOVAS
PROVAS
COM
O
ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E
SEM QUE TENHA HAVIDO A MANIFESTAÇÃO DO PERITO SOBRE
OS QUESTIONAMENTOS APONTADOS. EXAME DE DNA QUE
APONTOU VÍNCULO BIOLÓGICO APENAS DE SEGUNDO GRAU
ENTRE O AUTOR E O INVESTIGADO. SUPOSTA RELAÇÃO
AVOENGA OU DE IRMANDADE JAMAIS AFIRMADA E QUE SE
MOSTRA IMPROVÁVEL. PLAUSIBILIDADE DA TESE DE QUE OS
RESTOS MORTAIS PODERIAM TER SIDO MISTURADOS NO
JAZIGO FAMILIAR COLETIVO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO E
IMPRESTÁVEL. SEGUNDA PERÍCIA NECESSÁRIA.
1- Ação distribuída em
. Recurso especial interposto em
03/04/2017
e atribuído à Relatora em
.
27/04/2022
08/11/2022
2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o acórdão
recorrido seria omisso por não ter enfrentado os argumentos da parte
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada; (ii) se a fase
instrutória foi antecipadamente encerrada sem que fosse facultado à
parte produzir outras provas e criticar o laudo e sem que fosse
oportunizado ao perito prestar esclarecimentos diante da alegada
inconclusividade da prova técnica; (iii) se teria sido negado à parte o
direito de investigação de sua paternidade biológica, os seus direitos
da personalidade e todos os seus consectários; e (iv) se a ausência do
relator na sessão de julgamento estendida em que proferido voto-vista
é causa de nulidade do julgamento.
3- Se o voto vencedor, conquanto de modo sucinto e genérico,
manifesta a sua convicção a respeito da questão controvertida, não se
pode qualificar a decisão como omissa, especialmente quando
eventual insuficiência de fundamentação do voto vencedor tenha sido
sanada com elementos constantes no voto vencido, que, na forma do
art. 941, § 3o, do CPC/15, incorpora-se ao acórdão recorrido para
todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.
4- Apresentado o laudo pericial e manifestação crítica pertinente pela
parte, é dever do juiz remeter os autos ao perito para prestação de
esclarecimentos adicionais, na forma do art. 477, § 2o, do CPC/15,
inclusive porque a manutenção da situação de inconclusividade
poderá acarretar a necessidade de deferimento ou determinação de
segunda perícia, nos moldes do art. 480, caput, do CPC/15.
5- Hipótese em que não havia mera discordância ou simples
irresignação da parte com o resultado de exame de DNA, mas, sim, o
apontamento de um erro grave na colheita da prova e que era
suficiente para incutir dúvida razoável a respeito da lisura e da
Documento eletrônico VDA50524529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:04
Código de Controle do Documento: 44722505-3183-44ab-826c-abfc5322e536

correção da prova pericial produzida, de modo que havia causa
específica e suficiente, por si só, para que se desse regular
prosseguimento à atividade instrutória.
6- É contraditório exigir da parte a prova inequívoca do erro porventura
existente no exame do DNA e, ao mesmo tempo, não lhe permitir a
produção das provas a respeito do referido erro, encerrando-se a
instrução prematuramente e antes mesmo de o perito responder aos
seus pertinentes questionamentos.
7- Na hipótese, como assentado no voto vencido, reconheceu-se que
havia uma relação biológica e genética entre a parte e o investigado,
mas, diferentemente do que se supunha, esse vínculo não seria de
primeiro grau (de pai e filho), mas de segundo grau, de modo que, se o
exame de DNA estivesse correto, o recorrente e o investigado seriam
neto e avô ou irmãos.
8- A hipotética relação avoenga ou de irmandade, todavia, nunca foi
cogitada no processo judicial, não parece provável e não houve a
prestação de esclarecimentos adicionais pelo perito, de modo que se
apresenta plausível, em linha de princípio, a tese segundo a qual o
investigado teria sido sepultado em um jazigo familiar coletivo e, bem
assim, que os seus restos mortais poderiam ter sido juntados aos de
seus demais familiares, razão pela qual o laudo pericial é inconclusivo
e imprestável à investigação genética da relação paterno-filial
deduzida na ação investigatória de paternidade.
9- Recurso especial conhecido e provido, a fim de anular a sentença e
determinar a realização de uma nova perícia sobre os restos mortais
do suposto pai, prejudicado o exame das demais questões suscitadas
pelo recorrente.
(REsp n. 2.092.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo Acrescido)
3/10/2023
9/10/2023

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA
PERICIAL.
CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS
PELO
JUÍZO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA
JULGADA ANTES DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. DESCABIMENTO.
1. "O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua
convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos" (art.
436 do CPC/1973).
2. Ausência de caráter preclusivo da decisão que encaminha os autos
ao perito e estabelece os critérios para a realização da prova pericial,
pois o laudo não vincula o juízo, conforme jurisprudência pacífica
desta Corte Superior, quanto a esse ponto.
3. Possibilidade de a parte discordante solicitar esclarecimentos ao
perito após a elaboração do laudo (cf. art. 477 do CPC/2015), bem
como de interpor recurso contra a decisão do juízo que vier a
encampar as conclusões do 'expert'.
Documento eletrônico VDA50524529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:04
Código de Controle do Documento: 44722505-3183-44ab-826c-abfc5322e536

4. Prematuridade da alegação de ofensa à coisa julgada antes da
elaboração do laudo pericial.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.557.353/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
17/11/2016
. Grifo Acrescido)
22/11/2016

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Documento eletrônico VDA50524529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:04
Código de Controle do Documento: 44722505-3183-44ab-826c-abfc5322e536

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
No presente feito, a parte embargante afirma que "a empresa
LIEBHERR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIREL, ora embargada, apesar de alegar cerceamento de defesa, exerceu
amplamente o contraditório e a ampla defesa durante o curso da Ação de Produção
Antecipada de Provas", que "A discordância ofertada pela embargada acerca das
conclusões apostas no esboço técnico (através de laudo divergente) faz externar que
a mesma exerceu na plenitude a ampla defesa e o contraditório"), que "o v. acórdão
fls. 3048/3050 embargado desconsiderou que a produção antecipada de provas não
exige a mesma amplitude de contraditório que um processo principal" e que houve
perda superveniente do interesse recursal, pois "Nos autos da ação indenizatória, as
partes tiveram a oportunidade de apresentar quesitos e discutir amplamente o laudo
pericial, incluindo esclarecimentos complementares prestados pelo perito judicial."
A análise de tais apontamentos indica evidente interesse na
rediscussão da questão.
Com efeito, no que tange o grau de contraditório inerente ao
procedimento em análise, o acórdão embargado apontou que "mesmo que não haja
discussão acerca do mérito da demanda no procedimento antecipatório, tal fato não
exime o judiciário do cumprimento e fiel observâncias das disposições processuais
expressamente previstas acerca do tema, haja vista que a prova, mesmo que
repetível, influi no convencimento do magistrado e pode prejudicar, desde já, direitos
das partes em litígio."
Ademais, quanto ao prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, a
decisão embargada foi clara ao apontar que "suprimido o direito do recorrente de
apresentar impugnação e quesitos suplementares ao laudo produzido
antecipadamente, verifica-se que a ação principal foi ajuizada e, em sua fase
Documento eletrônico VDA50524529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:04
Código de Controle do Documento: 44722505-3183-44ab-826c-abfc5322e536

instrutória, tal prova foi utilizada pelo magistrado como base para a prolação de
sentença, cujo teor foi mantido pelo Tribunal, conforme se verifica dos autos do
RECURSO ESPECIAL No 2089913 - MA."
Assim, evidenciado o prejuízo na instrução da ação principal, restou
clara a necessidade de reabertura da via antecipatória, o que não se altera em
decorrência de eventual manifestação sobre o laudo na demanda principal.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA50524529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:04
Código de Controle do Documento: 44722505-3183-44ab-826c-abfc5322e536

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.023.745 / MA
Número Registro: 2022/0273477-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08673392820168100001 8673392820168100001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI
OUTRO NOME : LIEBHERR BRASIL GUINDASTES E MÁQUINAS OPERATRIZES
LTDA
ADVOGADOS
: ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA - MA004462
ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
MÁRCIO DE SOUZA POLTO - SP144384
LUCAS BEUTLER MOTA - RS093216
MARIA CRISTINE BRANCO LINDOSO - DF055742
RECORRIDO
: BRAZIL MARITIMA EIRELI
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO - MA003810
SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ - MA007614
CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL - DF039000
HENDERSON FIIRST DE OLIVEIRA - SP310855
Documento eletrônico VDA50755721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:18
Código de Controle do Documento: cec155f0-a70c-43d8-9c4b-688e6beec647

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRAZIL MARITIMA EIRELI
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ - MA007614
CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL - DF039000
HENDERSON FIIRST DE OLIVEIRA - SP310855
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO - MA003810
SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
OUTRO NOME : LIEBHERR BRASIL GUINDASTES E MÁQUINAS OPERATRIZES
LTDA
ADVOGADOS
: ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA - MA004462
ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
MÁRCIO DE SOUZA POLTO - SP144384
LUCAS BEUTLER MOTA - RS093216
MARIA CRISTINE BRANCO LINDOSO - DF055742
EMBARGADO : LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:18
Código de Controle do Documento: cec155f0-a70c-43d8-9c4b-688e6beec647